Tribunal: TJES
Processo: 5000614-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA BERGAMINI SCHUNCK

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NÃO CONSTATADO. FALHA NA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. ART. 272, § 8º DO CPC. CABÍVEL PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O patrono da autora foi devidamente intimado da sentença através do Diário de Justiça eletrônico. De igual forma, a serventia do Juízo o intimou através de aplicativo de mensagens, explicando, por sua vez, que estaria impossibilitada de realizar a intimação eletrônica.

2.
A despeito da constatação do vício, é de reconhecer que, ao ser devidamente intimado pelo DJe, o patrono da requerente tomou conhecimento do ato praticado após a falha na intimação eletrônica, a teor do que preconiza o artigo 272, caput. Assim, torna-se despicienda nova intimação a respeito de decisão cujo conteúdo já lhe é de conhecimento.

3.
Caso a pretensão do douto advogado fosse interpôr recurso em face da sentença, é de se reconhecer que o causídico deveria ter se valido do disposto no § 8º do artigo 272 do CPC, apresentando seu expediente recursal e suscitando o vício como matéria preliminar.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000614-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNA MARIA BERGAMINI SCHUNCK

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
EDNA MARIA BERGAMINI SCHUNCK

em face da r. decisão de ID nº 34228510 da ação de origem, que, nos autos da
ação de procedimento comum

oposta em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,

rejeitou o pedido de declaração de nulidade da r. sentença, por vício de intimação.

No
decisum
, o magistrado primevo sustentou que “
como se nota da certidão e do documento juntados nos id's. 34216279 e 34217852 (print da conversa), o advogado da parte requerente foi informado pelo cartório via Whatsapp, através do número de telefone cadastrado, da prolação da sentença e da impossibilidade técnica de gerar a intimação pelo sistema eletrônico PJe, bem como de que referida publicação foi realizada via Diário, oportunidade em que manifestou conhecimento sobre do fato, o que reforça tanto a legalidade da intimação realizada, como ainda a ausência de prejuízo em razão do pleno conhecimento da via adotada
”.

Em suas razões de ID nº 7095545, a agravante aduz, em síntese, que houve trânsito em julgado da sentença sem haver intimação do patrono da requerente, motivo pelo qual requer “
sejam declarados nulos os atos praticados para que o processo retorne ao curso normal, oportunizando a Agravante ter o seu pleito apreciado pelo judiciário
”.

Com arrimo nesses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do
decisium
.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de
ação de procedimento comum
ajuizada pela recorrente em face do Município de Guarapari, na qual pleiteia pela reintegração ao antigo cargo público e pelo pagamento dos vencimentos retroativos.

Após regular deslinde da demanda, foi proferida sentença (ID nº 27399416 dos autos de origem) que julgou improcedente o pleito autoral.

Decorrido o prazo sem manifestação, houve a certidão de trânsito em julgado, conforme se atesta no ID nº 30764485.

Diante disto, a autora junta petitório onde sustenta que “
este humilde peticionário não foi intimado via PJE, ou seja, via próprio sistema eletrônico, mas somente via Diário Oficial, o qual não é de se esperar por este, levando-se em conta, que o sistema PJE é por onde se deve e espera ser intimado
”. Pugnou, desta forma, pelo saneamento do vício e consequente nulidade da intimação.

Nesta feita, o juízo primevo rejeitou o pedido, em razão de “
a intimação da sentença não foi realizada pelo sistema eletrônico PJe em razão de inviabilidade técnica, o que rendeu ensejo à realização do ato intimatório, de forma válida, através do Diário da Justiça Eletrônico do PJES (e-Diário) (id. 34162710), nos termos do que prevê o Código de Normas (Tomo I) da ECGJES
”.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a agravante interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.

Em análise perfunctória dos autos, constato que, de fato, o patrono da autora foi devidamente intimado da r. sentença através do Diário de Justiça eletrônico (ID nº 34162710), bem como que a serventia do Juízo o intimou através de aplicativo de mensagens, explicando, por sua vez, que estaria impossibilitada de realizar a intimação eletrônica (ID nº 34217852). Na oportunidade, o causídico prontamente apresentou resposta.

No entanto, verifico que a publicação da intimação no DJe apenas foi juntada em 20/11/2023 (em que pese sua publicação em 06/07/2023), momento posterior ao ajuizamento do petitório alegando o vício, em 16/11/2023.

Mesmo que assim não fosse, é necessário destacar que, em casos dessa natureza, o Código de Processo Civil disciplina o seguinte:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

A despeito da constatação do vício, é de reconhecer que, ao ser devidamente intimado pelo DJe – e ser comunicado disto, mesmo que de forma informal –, o patrono da requerente tomou conhecimento do ato praticado após a falha na intimação eletrônica, a teor do que preconiza o artigo 272,
caput
.
Assim torna-se despicienda nova intimação a respeito de decisão cujo conteúdo já lhe é de conhecimento
.

Ainda, caso a pretensão do douto advogado fosse interpôr recurso em face da r. sentença proferida, considerando que houve a intimação no Diário Oficial, é de se reconhecer que
o causídico deveria ter se valido do disposto no § 8º do artigo supratranscrito, apresentando seu expediente recursal e suscitando o vício como matéria preliminar
.

Ressalto, por oportuno, que o § 9º apenas se aplica na hipótese em que não há ciência a respeito do conteúdo das intimações, fato que, por certo, inviabiliza qualquer manifestação, cabendo apenas a alegação do vício. É o que ocorre, por exemplo, quando não há a publicação do
decisum
– em sua integralidade – nos órgãos oficiais.

Por fim, é imperioso destacar que houve um interregno de mais de três meses até que o vício fosse suscitado, de modo que permitir-lhe novo prazo para interposição de eventual recurso feriria os princípios da paridade de armas e da isonomia, na medida em que teria um lapso temporal muito maior do que o previsto em lei entre o conhecimento da decisão que lhe foi desfavorável e a interposição de seu recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.